Tribunal: TJSP
Processo: 1042517-43.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO – MULTA IMPOSTA PELO PROCON – COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO AUTORIZADOS E MÁ PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA – REDUÇÃO DA SANÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.